Tribunal: TJPA
Processo: 0802602-74.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802602-74.2024.8.14.0049

APELANTE: GABRIEL CASTRO DA SILVA, ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. SÚMULA 14 DO TJPA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS E FACÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 145800475, datada de 11/06/2025) que condenou os apelantes
GABRIEL CASTRO DA SILVA
e
ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva, para
Gabriel Castro da Silva, de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
; e, para
Alefy Maciel Dias Monteiro, de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alega e requerer:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

Absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial dos "motivos do crime" em relação ao apelante Alefy.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico não merece acolhimento. Embora a Defesa alegue inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, havendo reconhecimento judicial realizado sob o crivo do contraditório, além da prisão dos apelantes na posse dos bens subtraídos e de outros elementos probatórios autônomos e independentes.

04. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pela recuperação da res furtiva, pelos relatos dos policiais militares e pelos demais elementos produzidos em juízo.

05. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, circunstância plenamente verificada no caso concreto.

06. Também deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto a prova oral judicializada demonstrou, de forma segura, a utilização ostensiva do armamento durante a prática do roubo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula nº 14 do TJPA.

07. Igualmente correta a valoração negativa dos motivos do crime em relação ao apelante ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO, uma vez que o delito foi praticado para quitação de dívida vinculada ao tráfico de drogas e à facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstância concreta que extrapola a gravidade ordinária do tipo penal.

08. Por outro lado, assiste razão à Defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que os apelantes admitiram extrajudicialmente a prática delitiva, sendo aplicável a Súmula 545 do STJ, em sua redação revisada.

09. Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes.

IV - Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada, e seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

11.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico quando a condenação estiver amparada em outros elementos probatórios independentes produzidos sob o contraditório judicial. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do armamento quando comprovada por prova oral idônea. A confissão extrajudicial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de sua utilização na fundamentação da condenação.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001055696, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

(STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

(STJ - HC: 00000000000001087196, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2026, Data de Publicação: DJEN 05/05/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002181529 MG 2024/0424998-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/10/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002261532, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(STJ - HC: 00000000000001024539 SP 2025/0292686-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/10/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida e em seus méritos, conceder parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0802602-74.2024.8.14.0049
.

APELANTE: GABRIEL CASTRO DA SILVA.

APELANTE: ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
GABRIEL CASTRO DA SILVA
e
ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO
(ID: 29564555, em 06.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA (ID: 29564537, em 11.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29564465, em 08.10.2024) que, em 11 de setembro de 2024, no município de Santa Izabel do Pará/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, duas motocicletas, quatro aparelhos celulares e uma bolsa com roupas pertencentes às vítimas.

Os apelantes encontram-se reclusos
(presos cautelarmente)
desde o dia 11.09.2024
(data da prisão em flagrante,
convertida em preventiva em 13.09.2024
), e
encontram-se submetidos ao regime prisional inicial fechado
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante Gabriel Castro da Silva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, e a do apelante Alefy Maciel Dias Monteiro em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 118 (cento e dezoito) dias-multa, ambas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29564555, em 06.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

·

No mérito, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

O afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, dada a ausência de apreensão e perícia do artefato;

·

Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP);

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial dos "motivos do crime" em relação ao apelante Alefy.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29564557, em 08.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a nulidade do reconhecimento deve ser afastada pois confirmada em juízo, que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que a perícia da arma é dispensável diante de outros meios de prova, e que a dosimetria foi aplicada adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29820106, em 09.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, opinando pela rejeição da preliminar de nulidade do art. 226 do CPP, bem como pela rejeição dos pleitos absolutórios, de decote da majorante da arma de fogo, de incidência da atenuante da confissão (ante o silêncio em juízo) e de redução da pena-base, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO
.

Preliminarmente, a Defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial, sustentando a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como alegando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada sobre os demais elementos probatórios derivados do ato supostamente ilícito.

Todavia,
a preliminar não merece acolhimento
.

É certo que a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não constitui mera recomendação legal, mas importante garantia processual voltada à preservação da higidez do reconhecimento pessoal e fotográfico como meio de prova.

Não obstante,
igualmente se encontra pacificado o entendimento de que a eventual inobservância das formalidades legais não conduz
,
automaticamente
,
à nulidade da condenação
, sobretudo quando a autoria delitiva estiver amparada em outros elementos probatórios autônomos, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

No caso concreto, embora a Defesa alegue irregularidades no reconhecimento realizado perante a autoridade policial, observa-se que os apelantes foram submetidos a reconhecimento fotográfico, conforme autos constantes do ID: 29564391 – págs. 15/39, sendo posteriormente reconhecidos judicialmente pelas vítimas durante a instrução criminal,
ocasião em que reafirmaram
,
de forma segura
,
coerente e harmônica
,
a identificação dos recorrentes como autores dos delitos imputados
.

Além disso, a condenação não se encontra lastreada exclusivamente no reconhecimento extrajudicial realizado na fase inquisitorial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, impondo-se a análise do conjunto probatório global, especialmente quando a condenação encontra amparo em provas autônomas e independentes, tais como depoimentos judiciais da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais de corroboração. Veja-se:

“(...). O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação. (...) Na hipótese,
a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
mas em conjunto probatório robusto
,
compreendendo depoimentos da vítima
,
testemunhas presenciais e elementos materiais
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...) Na hipótese,
a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art.
226
do
CPP
,
mas em conjunto probatório robusto
,
compreendendo depoimentos da vítima
,
testemunhas presenciais e elementos materiais
.(...)

(
AgRg no HC n. 954.982/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.). (...)” (STJ - HC: 00000000000001055696, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025). Grifei.

Ao reverso, o édito condenatório ampara-se em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando-se, sobretudo,
o fato de os réus terem sido presos logo após a prática criminosa na posse direta dos bens subtraídos
, dentre eles motocicletas,
aparelhos celulares e peças de vestuário relacionadas ao delito
, circunstância que reforça de forma contundente a autoria delitiva.

Cumpre registrar, ainda, que eventual descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No presente caso, contudo, a Defesa limitou-se a formular alegações genéricas de irregularidade procedimental,
sem demonstrar efetivo prejuízo decorrente do ato impugnado
,
tampouco apontar qualquer comprometimento concreto da confiabilidade do conjunto probatório judicializado
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a condenação deve ser mantida quando existirem outras provas válidas e independentes aptas a corroborar a autoria delitiva, ainda que haja irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial:

“(...)
A jurisprudência desta Corte estabelece que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios
. (...)
O reconhecimento fotográfico
,
ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP
,
não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a nulidade do reconhecimento pessoal não implica absolvição se houver outras provas independentes que comprovem a autoria e a materialidade do delito, como na presente situação
. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.803.566/RJ, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.). (...) (STJ - HC: 00000000000001087196, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2026, Data de Publicação: DJEN 05/05/2026). Grifei.

Desse modo, considerando que:

·

A condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento policial;

·

Houve reconhecimento judicial sob o crivo do contraditório;

·

Os réus foram presos na posse dos bens subtraídos;

·

Inexistiu demonstração concreta de prejuízo defensivo;

Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, tampouco em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar defensiva
.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
IN DUBIO PRO REO
)
.

A defesa postula a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e invocando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia,
a pretensão defensiva não merece acolhimento
.

Conforme descrito na denúncia, os recorrentes ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO e GABRIEL CASTRO DA SILVA, em concurso com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram duas motocicletas, aparelhos celulares e outros bens pertencentes às vítimas, fatos ocorridos no dia 11/09/2024, por volta das 21h, no Conjunto Vale da Porangaba.

Segundo apurado ao longo da instrução criminal, as vítimas encontravam-se reunidas em frente à residência de Manoel Victor da Silva Cardoso quando foram surpreendidas pelos agentes, que surgiram de um terreno baldio próximo ao local, anunciaram o assalto mediante ostensiva utilização de armas de fogo e, após a subtração dos bens, empreenderam fuga.

O
conjunto probatório produzido nos autos revela-se sólido
, harmônico e plenamente apto a sustentar o édito condenatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
,
Auto de Exibição e Apreensão
,
Autos de Reconhecimento de Pessoa
,
Autos de Entrega dos objetos recuperados
, bem como pela
prova oral produzida sob o crivo do contraditório
judicial.

No tocante à autoria, verifica-se que as vítimas apresentaram relatos firmes, coerentes e convergentes acerca da dinâmica criminosa, identificando os apelantes como participantes diretos do roubo.

A vítima Cássio Gabriel Barbosa Cunha declarou, em juízo (ID: 29564529), que conseguiu visualizar os acusados durante a prática delitiva, esclarecendo que o local possuía iluminação suficiente para permitir o reconhecimento dos agentes, tendo reafirmado, sem hesitação, a identificação dos recorrentes em audiência judicial.

No mesmo sentido, Amadeu Nazareno Silva Sousa (ID: 29564528) afirmou que, embora parte dos autores estivesse parcialmente encapuzada, foi possível identificar os recorrentes pelas feições visíveis, especialmente em razão da proximidade mantida durante a abordagem criminosa.

A vítima Thalia de Paula Silva Sampaio igualmente confirmou o reconhecimento dos apelantes, esclarecendo que um dos agentes encontrava-se sem qualquer cobertura facial, enquanto o outro possuía parte do rosto exposta, circunstância que possibilitou sua identificação segura.

De igual modo, Manoel Victor da Silva Cardoso relatou que, apesar do estado de tensão provocado pela ação criminosa, conseguiu observar características físicas dos autores, reconhecendo posteriormente os acusados por meio de fotografias apresentadas na delegacia e, posteriormente, em juízo.

A vítima Stefhany Teles da Silva corroborou integralmente a narrativa acusatória, confirmando o reconhecimento do recorrente Gabriel Castro da Silva e descrevendo detalhadamente a dinâmica do roubo e a recuperação dos bens subtraídos.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências igualmente reforçam a robustez do acervo probatório.

O policial Disson Roberto Pimentel Junior relatou que, após rastreamento dos aparelhos celulares pelas próprias vítimas, foram realizadas diligências que culminaram na recuperação dos objetos subtraídos e na identificação dos acusados, tendo o recorrente Alefy admitido informalmente sua participação no delito, afirmando, inclusive, que praticara o crime para quitar dívida relacionada ao tráfico de drogas.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

No mesmo sentido, a testemunha Ulisses Brendo Silva Lucena confirmou que os apelantes confessaram informalmente a prática criminosa durante as diligências policiais, indicando, inclusive, a participação de um terceiro indivíduo ainda não identificado.

Embora a Defesa busque descredibilizar os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial, alegando possíveis irregularidades procedimentais, verifica-se que a condenação não se encontra amparada exclusivamente nos atos de reconhecimento fotográfico realizados na delegacia.

Ao reverso, os elementos informativos colhidos na fase policial foram amplamente corroborados pela prova oral judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que reafirmaram a identificação dos recorrentes em juízo.

Além disso, merece especial relevo o fato de que parte significativa da
res furtiva
foi recuperada logo após os fatos, circunstância que confere elevada credibilidade à persecução penal e reforça substancialmente a autoria delitiva atribuída aos apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios independentes produzidos sob o contraditório judicial. Como apresentado nos casos jurisprudências colacionadas, acima.

Ademais, em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Diante desse cenário, não subsiste qualquer dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Ao contrário, o conjunto probatório revela-se robusto, seguro e convergente quanto à materialidade e autoria delitivas, inexistindo fragilidade probatória capaz de autorizar a absolvição pretendida.

Dessa forma, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
,
com o consequente desprovimento do recurso defensivo
.

03.

MANUTENÇÃO CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

A defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de inexistência de apreensão e perícia da arma supostamente utilizada na prática delitiva.

Todavia,
a irresignação defensiva não merece acolhimento
.

Embora o armamento empregado no roubo não tenha sido apreendido nem submetido a exame pericial, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma segura e inequívoca, a efetiva utilização de arma de fogo durante a execução da empreitada criminosa.

Com efeito,
as vítimas foram firmes
,
coerentes e convergentes ao afirmar que os apelantes praticaram o delito mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de armas de fogo
, circunstância que se mostrou plenamente apta a subjugar os ofendidos e viabilizar a subtração patrimonial.

Os relatos colhidos sob o crivo do contraditório judicial descrevem, de maneira harmônica, que os agentes anunciaram o assalto exibindo armamento bélico, mantendo as vítimas sob constante ameaça durante toda a dinâmica criminosa.

A vítima Cássio Gabriel Barbosa Cunha declarou que os agentes portavam armas de fogo de maneira ostensiva, apontando-as diretamente contra os presentes enquanto exigiam a entrega dos bens.

No mesmo sentido, Amadeu Nazareno Silva Sousa confirmou que os recorrentes estavam armados durante a ação criminosa, ressaltando o temor e a intimidação gerados pela utilização dos artefatos.

As vítimas Thalia de Paula Silva Sampaio, Manoel Victor da Silva Cardoso e Stefhany Teles da Silva igualmente corroboraram a utilização de armas de fogo no contexto do roubo, apresentando narrativas compatíveis e convergentes acerca da dinâmica delitiva.

Assim, a prova oral produzida em juízo revela-se plenamente suficiente para comprovar o efetivo emprego de arma de fogo durante a prática criminosa.

Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a apreensão da arma e a realização de perícia técnica não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar sua efetiva utilização.

Nesse sentido:

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo
,
para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP
,
quando existirem
,
nos autos
,
outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
,
como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Grifei.

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo
,
quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito
. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir. (...) No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002181529 MG 2024/0424998-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/10/2025). Grifei.

“(...)
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo não exige a apreensão ou perícia da arma
,
desde que outros elementos probatórios
,
como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas
,
confirmem o uso do artefato durante o crime, entendimento reiterado pelo STJ e pela jurisprudência nacional
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002261532, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

A propósito, esta Egrégia Corte de Justiça consolidou entendimento específico sobre a matéria por meio da Súmula nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

SÚMULA Nº 14/TJPA: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, se por outros meios de prova puder ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.”

No caso concreto,
a palavra firme
,
coerente e convergente das vítimas
,
aliada aos demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal
, demonstra,
sem margem para dúvida razoável
, a efetiva utilização de arma de fogo na prática do roubo.

Destarte,
inviável o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória também neste ponto.

04.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base imposta ao apelante
ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO
, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, prevista no art. 59 do Código Penal.

Todavia,
a irresignação defensiva não merece acolhimento
.

É cediço que o processo de individualização da pena constitui atividade jurisdicional vinculada aos parâmetros normativos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixar reprimenda necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio
.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 438).

Embora exista margem de discricionariedade judicial na análise das circunstâncias judiciais, exige-se que eventual exasperação da pena-base esteja amparada em fundamentação concreta, idônea e proporcional, em observância aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

No caso concreto,
verifica-se que o Juízo sentenciante valorou negativamente os motivos do crime de forma devidamente fundamentada
, consignando que o apelante praticou o delito com o propósito específico de obter recursos destinados ao pagamento de dívida preexistente relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes e vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”, conforme elementos extraídos do conjunto probatório e referenciados na própria exordial acusatória de ID: 128840486.

A motivação delitiva, portanto, extrapola os elementos ordinariamente inerentes ao tipo penal do roubo, revelando maior censurabilidade da conduta e justificando legitimamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Com efeito, o crime patrimonial praticado com a finalidade de financiar atividades criminosas ou satisfazer obrigações decorrentes do tráfico de drogas evidencia motivação especialmente reprovável, apta a demonstrar grau mais elevado de periculosidade social e comprometimento do agente com a criminalidade organizada.

Não se trata, portanto, de mera motivação patrimonial genérica ou da ordinária cupidez inerente ao delito de roubo, mas de circunstância concreta que revela finalidade criminosa mais gravosa e socialmente danosa, legitimando a valoração negativa do vetor judicial referente aos motivos do crime.

Nesse contexto, correta a fundamentação adotada pelo Juízo de origem ao consignar que a empreitada criminosa destinava-se ao adimplemento de dívida vinculada ao narcotráfico, circunstância concreta apta a justificar maior rigor na resposta penal estatal.

A jurisprudência pátria admite a valoração negativa dos motivos do crime quando demonstrado que a infração penal foi praticada para fomentar atividades relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes ou organizações criminosas. Veja-se:

“(...)
Já em relação aos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
,
considerou-se a periculosidade da organização e a pluralidade de atuação da facção criminosa
,
além da maior culpabilidade
,
decorrente do fato de o paciente exercer papel de gerência
,
aspectos estes que conferem maior desvalor às práticas delitivas e autorizam o incremento das basilares
,
de acordo com a jurisprudência desta Corte
. (...) Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. (...)” (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

Além disso, a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão mostra-se proporcional, razoável e adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso apto a justificar intervenção desta instância revisora.

Cumpre destacar, ainda, que esta Egrégia Corte Estadual consolidou entendimento no sentido de que a aferição negativa de qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que exista motivação concreta e idônea.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

SÚMULA Nº 23/TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
.”

Destarte,
diante da existência de circunstância judicial validamente desfavorável e da adequada fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante
, inviável o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Impõe-se, assim, a manutenção integral da sentença condenatória também neste particular.

05.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

No ponto central da insurgência defensiva, postulam os apelantes o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que confessaram extrajudicialmente a prática delitiva ainda na fase inquisitorial, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID: 126493786), embora tenham posteriormente exercido o direito constitucional ao silêncio durante a instrução criminal.

Assiste razão à defesa
.

Com efeito, o entendimento outrora consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça condicionava a incidência da atenuante da confissão espontânea à efetiva utilização da admissão do fato pelo magistrado sentenciante como fundamento da condenação.

Todavia,
a jurisprudência evoluiu significativamente sobre a matéria
.

A partir da revisão da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 10/09/2025, firmou-se orientação de natureza nitidamente garantista e objetiva, afastando-se a antiga exigência de que a confissão integrasse, obrigatoriamente, a
ratio decidendi
do édito condenatório.

A atual redação sumular dispõe expressamente:

SÚMULA 545/STJ (redação revisada em 2025):
“
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
.”

Sob essa nova perspectiva jurisprudencial, a atenuante da confissão espontânea passou a ostentar caráter eminentemente objetivo, bastando a existência de admissão voluntária da prática delitiva para o reconhecimento do benefício legal, ainda que a declaração tenha ocorrido exclusivamente na fase inquisitorial, seguida de retratação posterior ou exercício do direito ao silêncio em juízo.

A propósito, precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça consolidaram esse entendimento:

“(...)
Nos termos da Súmula 545/STJ
,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida
,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada
,
seja ela judicial ou extrajudicial
,
e mesmo que o réu venha a dela se retratar
. (...) (STJ - HC: 00000000000001024539 SP 2025/0292686-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/10/2025). Grifei.

No caso concreto, observa-se que
ambos os apelantes admitiram a prática delitiva perante a autoridade policial
,
narrando
, inclusive,
as circunstâncias e motivações relacionadas ao crime
,
circunstância suficientemente apta a ensejar a incidência da atenuante legal
.

Assim, a negativa de aplicação do benefício configura constrangimento ilegal passível de correção nesta instância revisora.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença condenatória, para reconhecer, em favor dos apelantes
GABRIEL CASTRO DA SILVA
e
ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO
, a incidência da atenuante da confissão espontânea, procedendo-se ao redimensionamento das reprimendas.

06.

NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS
.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

APELANTE: GABRIEL CASTRO DA SILVA
.

Primeira Fase – Pena-Base
.

Mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante, porquanto adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais valoradas na origem, inexistindo insurgência apta a justificar alteração nesta etapa.

Segunda Fase – Circunstâncias Atenuantes e Agravantes
.

Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, procede-se à redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

Considerando a pena intermediária anteriormente fixada
em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, redimensiona-se a pena provisória para
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição
.

Inexistentes causas de diminuição.

Presente a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma de fogo, mantém-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços).

Assim, a pena definitiva do apelante GABRIEL CASTRO DA SILVA resta fixada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, diante da gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

APELANTE: ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO.

Primeira Fase – Pena-Base
.

Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem, permanecendo a pena-base acima do mínimo legal.

Segunda Fase – Circunstâncias Atenuantes e Agravantes
.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, aplica-se a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária anteriormente estabelecida em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, a pena provisória passa a ser de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição
.

Inexistentes causas de diminuição.

Mantida a incidência da causa especial de aumento referente ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), a reprimenda definitiva do apelante ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO resta fixada em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, além do pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por
GABRIEL CASTRO DA SILVA
e
ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO
, e em seus méritos, CONCEDO
-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e, consequentemente, reduzir e redimensionar a sanção penal de GABRIEL CASTRO DA SILVA para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(e
17 dias-multa
) e de ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
(e
98 dias-multa
), mantendo-se a sentença de ID: 29564536 inalterada nos seus demais fundamentos,

nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026